Tribunal: TJPA
Processo: 0841146-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841146-93.2020.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Ação Monitória. Contrato de Prestação de Serviços. Confissão de dívida por meio de ofícios. Prova documental suficiente. Boa-fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por Elite Serviços de Segurança Ltda., condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.862.125,43 (valor atualizado à época da propositura da ação), correspondente a serviços de vigilância prestados nos meses de junho a dezembro de 2017, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a esta instância recursal versa sobre:
(i) a suficiência dos documentos apresentados para embasar a ação monitória;
(ii) a alegação de ausência de prestação integral dos serviços;
(iii) o suposto cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial;
(iv) a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pela autora, consistente no Contrato n.º 47/2017, notas fiscais, planilhas de débitos, correspondências de cobrança e, especialmente, ofícios expedidos pela própria COSANPA confessando a dívida, propondo cronogramas de pagamento, requerendo dilação de prazo e efetuando pagamentos parciais, é suficiente para comprovar a relação jurídica e a existência do débito, nos termos do art. 700 do CPC.

4. Configura violação à boa-fé objetiva e prática de ato contraditório (
venire contra factum proprium
) a tentativa da ré de negar a obrigação previamente reconhecida em suas comunicações formais, sobretudo após negociar o parcelamento e iniciar pagamentos.

5. A alegação de ausência de encaminhamento de documentos acessórios às notas fiscais, se prevista contratualmente, não pode ser validamente invocada por quem, de forma reiterada, reconheceu a dívida e aceitou os documentos apresentados, sob pena de abuso da função contratual (art. 422 do Código Civil).

6. Inexistente cerceamento de defesa, visto que a prova técnica pretendida mostrou-se desnecessária diante da robustez documental que instrui os autos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

7. O percentual fixado a título de honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação) observa os limites dispostos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, não merecendo qualquer redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A confissão de dívida formalizada em ofícios expedidos pela própria devedora, nos quais reconhece o débito, projeta cronograma de quitação, requer dilação de prazo e realiza pagamentos parciais, constitui prova escrita suficiente para a ação monitória."

"A alegação de ausência de encaminhamento de documentos acessórios às notas fiscais configura abuso da função contratual quando a devedora, ciente e anuente, reconhece a dívida e negocia sua quitação."

"Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, em razão da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, devem ser mantidos."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0841146-93.2020.8.14.0301, em que são partes, como recorrente, Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, e, como recorrida, Elite Serviços de Segurança Ltda.:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
Elite Serviços de Segurança Ltda.
, na qual se reconheceu a procedência do pedido monitório para constituir título executivo judicial e condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 1.862.125,43
(hum milhão, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), valor referente a serviços de vigilância prestados entre os meses de junho e dezembro de 2017, nos termos do contrato n.º 47/2017, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios fixados em
20%
sobre o valor da condenação.

A decisão recorrida, lançada sob o id
17428010
, fundamentou-se na existência de prova escrita hábil para a constituição do título executivo judicial, especialmente as notas fiscais emitidas pela parte autora, acompanhadas das correspondências de cobrança e resposta da requerida, que, inclusive, reconheceu a dívida, mas alegou dificuldades financeiras para quitá-la.

Em suas razões recursais (id
17428011
), a apelante COSANPA sustenta, em síntese:
(i) a inexistência de liquidez e certeza do débito, sob o argumento de que os documentos apresentados não teriam eficácia de título executivo, por não possuírem assinatura de aceite ou outro reconhecimento formal da dívida;

(ii) a ausência de prestação integral dos serviços pela empresa autora;

(iii) a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerados excessivos frente à complexidade da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para a
reforma integral da sentença
, com a consequente improcedência da ação monitória, ou, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, colacionadas ao id
17428121
, a recorrida
Elite Serviços de Segurança Ltda.
pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, argumentando:

(i)

a higidez dos documentos que instruíram a inicial, aptos a demonstrar a prestação dos serviços e o inadimplemento da apelante;

(ii)

a adequação dos honorários advocatícios, que respeitam os critérios legais previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à (i) análise da suficiência da prova escrita apresentada para a propositura da ação monitória, (ii) suposta ausência de comprovação da integralidade dos serviços prestados, (iii) alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de prova técnica, e (iv) adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

A ação monitória encontra previsão no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo cabível quando o autor detiver prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre ter direito ao pagamento de quantia em dinheiro, à entrega de coisa ou ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso concreto, a parte autora instruiu sua petição inicial com vasta documentação comprobatória do vínculo contratual com a ré, consistente no
Contrato de Prestação de Serviços n.º 47/2017
, além de
diversas notas fiscais emitidas
pelos serviços prestados nos meses de junho a dezembro de 2017,
correspondências de cobrança
,
planilhas de débitos atualizadas
e — o que é mais relevante —
inúmeros ofícios expedidos pela própria ré (COSANPA), nos quais esta reconhece expressamente a dívida, propõe cronograma de quitação, alega dificuldades financeiras e, inclusive, realiza pagamentos parciais
.

Especificamente, destacam-se os seguintes documentos:

Ofício COSANPA n.º 09/2018, de 21/02/2018, relatando dificuldades financeiras e propondo parcelamento do débito;

Ofício COSANPA n.º 013/2018, de 12/04/2018, informando inadimplemento do cronograma anterior e apresentando nova programação;

Ofício COSANPA n.º 023/2018, de 18/09/2018, reconhecendo saldo devedor e comprometendo-se com amortizações;

Ofício COSANPA n.º 025/2018, de 24/10/2018, reiterando a impossibilidade de quitação por dificuldades orçamentárias.

Esse conjunto probatório não apenas
demonstra a prestação do serviço e o inadimplemento
, como também revela a
ciência e anuência da ré com os valores cobrados
, tornando absolutamente inviável a tese recursal de ausência de certeza ou liquidez do débito.

Ao reconhecer expressamente a dívida e negociar formas de pagamento, a própria ré
afasta qualquer controvérsia quanto à exigibilidade do crédito
. Não é lícito à parte, após reconhecer o débito e iniciar pagamento parcial, insurgir-se contra a documentação que ela própria ratificou. Trata-se de
conduta incompatível com a boa-fé objetiva
e que configura, com efeito, vedado comportamento contraditório — o chamado
venire contra factum proprium
.

Ressalte-se que eventual alegação de ausência de encaminhamento de documentos acessórios às notas fiscais, se prevista em cláusula contratual,
não pode ser invocada por quem reiteradamente reconheceu o débito, recebeu os documentos e negociou sua quitação
, pois isso constitui manifesto abuso da função jurídica da cláusula contratual, sendo vedado pelo artigo 422 do Código Civil, que exige das partes lealdade e boa-fé na execução do contrato.

Por fim, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, observo que o juízo de origem agiu em consonância com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC/2015, o qual estabelece:

"Art. 85. [...] §2º O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos incisos do caput."

O percentual arbitrado não excede os limites legais (10% a 20%), considerando-se o valor da causa, a complexidade da matéria, a extensão dos documentos apresentados, o trabalho do advogado ao longo da instrução e o tempo de tramitação do feito. Nesse cenário, inexiste qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser corrigido nesta instância.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/05/2025